Tribunal: STF
Processo: RE 89174
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 
Importação realizada sob "draw back". 
II. Não estão ditas importações isentas do referido adicional, nos termos da lei nº 1.142/70 art. 3º e seu § 5º. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.